Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731207-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: MAURIDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP (exequente), contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716785-71.2021.8.07.0007, proposta em face de MAURIDES DE OLIVEIRA, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 204828145 da origem): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 125383260, que determinou a suspensão até 03/05/2023 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas- ID103728676). Intime-se.” Inconformada, a exequente recorre. Em síntese, diz que a última pesquisa realizada ao sistema SISBAJUD ocorreu há cerca de dois anos, mas restou apenas parcialmente frutífera. Defende que, devido o tempo decorrido, se justifica a renovação da diligência. Ao final requer “que esse E. Tribunal de Justiça dê integral acolhimento ao presente recurso, com a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada, por ausência de previsão legal.” Preparo ao ID 62209991. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator